Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-41.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO. MORTE DO AUTOR/RECONVINDO. DIREITO POTESTATIVO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. POSSIBILIDADE. SUCESSÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ/RECONVINTE CONHECIDA. APELO INTERPOSTO PELA HERDEIRA DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de divórcio e partilha, tornou sem efeito a sentença proferida anteriormente (por vício decorrente da inexistência de parte legítima no polo ativo à época da prolação – falecimento do autor/reconvindo), indeferiu o pedido de habilitação da herdeira e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir (i) se a morte de um dos cônjuges durante o processo de divórcio resulta em extinção sem resolução do mérito e (ii) se é cabível dar continuidade à ação de divórcio por meio da sucessão processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de tutela antecipada recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Apelação interposta pela herdeira do autor/reconvindo parcialmente conhecida.
4. Por se tratar de direito potestativo – conforme a mudança de paradigma sobre a matéria trazida pela EC 66/2010, que alterou o art. 226, § 6o, da CF –, a morte do autor/reconvindo no curso do processo não resulta em extinção sem resolução do mérito, tendo em vista a prevalência da manifestação da vontade de dissolver o vínculo matrimonial pelo divórcio (art. 1.571, § 1o, do CC).
5. Em decorrência da morte de uma das partes, é cabível a continuidade da ação de divórcio por meio de sucessão processual. O resultado do processo pode afetar a esfera jurídico-patrimonial dos herdeiros, notadamente sobre aspectos previdenciários e sucessórios. O prosseguimento da demanda visa resguardar os efeitos do direito potestativo já exercido, os quais foram conferidos pela lei e pela vontade exposta pelo cônjuge falecido. Não se trata, assim, de reconhecimento da transmissibilidade do direito ao divórcio, que cabe exclusivamente aos cônjuges (art. 1.582, caput, do CC).
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação interposta pela ré/reconvinte conhecida. Apelo interposto pela herdeira do autor/reconvindo parcialmente conhecido. Recursos providos.